Tribunal: TJDFT
Processo: 0722943-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722943-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: ADLIEL MARTINS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sergio Lima dos Santos em face da r. decisão (ID 37193993) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Adliel Martins Rodrigues, indeferiu o pedido de citação do Réu por oficial de justiça, em hora certa, e designou a realização de audiência de conciliação. Alega o Agravante que a citação pelo modo requerido se justifica em razão de a parte Agravada, em outro feito, não ter sido citada nos endereços declinados. Destaca que o Agravado costuma não estar na residência dele em virtude da profissão, por ser cantor integrante de dupla sertaneja que faz shows em todo o País. Aduz, ainda, que não se justifica a designação de audiência de conciliação, diante do manifestado desinteresse da parte Autora. Requer a antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. O presente recurso, entretanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois as matérias objeto de impugnação não estão inseridas no rol do art. 1.015 do CPC/15. Acrescente-se que, quanto ao modo como a citação será realizada, falta interesse processual ao Agravante; a uma, porque a parte Recorrente pauta tais alegações em meras suposições de que a citação não ocorrerá; e, a duas, porque recebida a carta no endereço do Réu, suposto vício no ato deverá ser invocado por esse, a fim de evitar eventuais efeitos da revelia. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO VIA CARTA POSTAL COM AR. RECEBIMENTO NO ENDEREÇO. ASSINATURA DE TERCEIRO SEM RESSALVAS. VALIDADE. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATOS CONSTITUTIVOS DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. É válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do réu, mesmo que recebida por terceiros. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. A ausência de prova escrita que revele, por si só ou acompanhada de outros elementos probatórios, a certeza e a exigibilidade do crédito, inviabiliza a cobrança da dívida reclamada.” (Acórdão 1362606, 07252147920208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. I - A decisão que designa audiência de conciliação não está incluída nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, art. 1.015 do CPC. II- Na demanda, não ficou evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC, visto que a vaga de garagem, não transferida na época da compra e venda, foi adquirida pelo autor em 1997 e, atualmente, tem diversas averbações de indisponibilidade na sua matrícula. Mantida a r. decisão. III - A tutela de evidência, ainda que fundada em prova documental suficiente do direito do autor, pressupõe a oitiva do réu e a ausência de prova contrária, capaz de gerar dúvida razoável sobre a pretensão inicial, art. 311, inc. IV, do CPC. IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.” (Acórdão 1090907, 07151606220178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço do agravo de instrumento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator